Tribunal: TJBA
Processo: 0552374-59.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552374-59.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA, que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A.

A sentença reconheceu o direito de regresso da seguradora, sub-rogada nos direitos da segurada Primavia Veículos Ltda., em razão de danos materiais decorrentes de distúrbios elétricos na rede da concessionária, que ocasionaram a queima de equipamentos eletrônicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial técnica pleiteada pela COELBA; e
(ii)
estabelecer se a concessionária de energia elétrica é civilmente responsável pelos danos materiais suportados pela segurada da autora, pagos pela seguradora e objeto de sub-rogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa decorre da constatação de que a COELBA expressamente dispensou a produção de novas provas e requereu o julgamento antecipado da lide, configurando preclusão lógica e inexistência de nulidade processual.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a prestação defeituosa do serviço, independentemente de culpa.

A seguradora, após pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme dispõe o art. 786 do CC e a Súmula nº 188 do STF.

Os laudos técnicos acostados aos autos comprovam que as oscilações e picos de tensão na rede elétrica ocasionaram a queima dos aparelhos da segurada, restando demonstrados o dano e o nexo causal.

A COELBA não apresentou provas robustas para afastar sua responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas sobre ausência de vínculo contratual com a unidade consumidora e irregularidade no reparo dos equipamentos, insuficientes para elidir o dever de indenizar.

A ausência de vínculo contratual com o titular da unidade consumidora não exclui a responsabilidade da concessionária, pois esta decorre da efetiva prestação do serviço público essencial e não se restringe à titularidade formal do contrato.

Alegações de caso fortuito ou força maior relacionadas a descargas elétricas atmosféricas não afastam o dever de indenizar, pois configuram fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em decorrência de falhas na prestação do serviço, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC.

A seguradora que paga indenização securitária sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, consoante o art. 786 do CC e a Súmula nº 188 do STF.

A preclusão lógica impede a parte que requereu o julgamento antecipado da lide de alegar cerceamento de defesa em fase recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CPC/2015, arts. 355, I, e 85, §11; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 188; STJ, AgInt no AREsp 1576630/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.02.2020; TJ-DF, Acórdão 1156882, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 27.02.2019; TJ-MT, Apelação Cível 1036681-31.2021.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23.04.2024; TJ-SP, AC 1021341-93.2022.8.26.0002, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 07.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
º

0552374-59.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
à apelação,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA